Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por JEOVANEY DA SILVA BASTOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduziu a parte Agravante que o processo administrativo que resultou na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir encontra-se eivado de vício, porque paralisado por mais de 3 anos sem a prática de qualquer ato.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque se aplicou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente somente é aplicável para infrações cometidas a partir de 01/11/2016. No caso, a infração de trânsito foi cometida em 18/04/2015, portanto, ausente a probabilidade do direito.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Em exame preliminar, não reconheço a nulidade do processo administrativo, seja porque a infração foi cometida em 18/04/2015 (ver acórdão n. 1646858, 1a Turma Recursal, julgado em 01/12/2022), seja porque há dúvidas no que se refere à data de abertura do processo administrativo. Pela análise dos documentos juntados pela parte autora, o DER/DF encaminhou ao órgão executivo de trânsito cópia da autuação e informe de que o condutor não havia recorrido, isso em 04/01/2016.
Por outro lado, o órgão executivo de trânsito somente deu início ao processo para aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir em 01/08/2019.
Assim, se faz necessário definir se a abertura do processo administrativo ocorreu com o envio do informe pelo DER/DF ou se com a prática do primeiro ato voltado para início de aplicação da sanção administrativa realizado pelo órgão executivo de trânsito.
No entanto, todas essas questões somente poderão ser objeto de decisão depois de encerrada a fase de instrução, o que impede o imediato reconhecimento da probabilidade do direito.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se demonstrou a probabilidade do direito, de modo que se mostra necessário que se aguarde a conclusão da instrução processual. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.